Tribunal: TJBA
Processo: 8022443-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022443-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOAO PEDRO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÂ - BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA CULPA. INÉRCIA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 09/10/2025, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, bem como ausência de individualização concreta da conduta e insuficiência de indícios de autoria. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e ausência de oferecimento da denúncia configuram constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a alegação de insuficiência de indícios de autoria e ausência de individualização da conduta pode ser examinada na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus possui cognição sumária e não admite dilação probatória nem reexame aprofundado de matéria fático-probatória, razão pela qual a discussão acerca da suficiência dos indícios de autoria e da participação do paciente na empreitada criminosa mostra-se incompatível com a via eleita.

4. A jurisprudência do STJ e do STF consolidou entendimento no sentido de que alegações de negativa de autoria e insuficiência probatória demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável em habeas corpus.

5. Os prazos processuais no processo penal não possuem caráter absoluto, devendo eventual excesso ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

6. A manutenção da prisão preventiva por aproximadamente sete meses sem conclusão do inquérito policial e sem oferecimento de denúncia evidencia prolongamento excessivo da custódia cautelar e ausência de formação da culpa.

7. A inércia estatal resta demonstrada pela ausência de resposta da autoridade policial ao ofício expedido pelo juízo de origem solicitando informações acerca do andamento das investigações e previsão de encerramento do inquérito.

8. A complexidade da investigação relacionada à suposta atuação de organização criminosa não autoriza a perpetuação indefinida da prisão cautelar sem demonstração de atuação concreta, contínua e efetiva dos órgãos responsáveis pela persecução penal.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e proporcionais ao caso concreto, especialmente o comparecimento periódico em juízo, a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e o monitoramento eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente concedida.

Teses de julgamento:

1. O habeas corpus não admite revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória relativa à autoria delitiva e suficiência de indícios.

2. O excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia, sem justificativa concreta e atuação efetiva do Estado, configura constrangimento ilegal.

3. A complexidade da investigação criminal não legitima a manutenção indefinida da prisão preventiva sem formação da culpa.

4. Medidas cautelares diversas da prisão podem substituir a segregação cautelar quando suficientes e proporcionais à preservação da ordem processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, II, 312, §1º, 319, I, IV e IX, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 798380/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; STF, HC 114889 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.09.2013, DJe 24.09.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8022443-80.2026.8.05.0000
,
tendo como impetrante
LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO
(OAB/BA 27.472), e
m favor
do Paciente
JOÃO PEDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
,
e
apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO
DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em

CONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
CONCEDER PARCIALMENTE
a presente
ORDEM
, substituindo a prisão preventiva d
a
Paciente pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo de outras que o Juízo impetrado venha a imputar como pertinentes:
1. Comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar atividades (art. 319, I, do CPP); 2. Proibição de ausentar-se da comarca de residência sem prévia autorização judicial (art. 319, IV, do CPP) e 3. Monitoramento eletrônico (
art. 319, IX, do CPP
)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se, no
BNMP
3
.0,

Alvará de Soltura
e
o respectivo
Mandado de Monitoração Eletrônica
em
nome
de

JOÃO PEDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
,
nascido em 08/07/2002,

filho de
Maria da Hora da Conceição e Raimundo dos Santos
, o
qual deve ser imediatamente post
o
em liberdade, se por outro motivo não estiver pres
o
, com rigorosa e estrita observância das cautelares fixadas, ficando advertid
o

o
Paciente de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares estabelecidas poderá ensejar seu retorno
ao cárcere
, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04